Tribunal: TJMT
Processo: 0002287-38.2015.8.11.0030
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002287-38.2015.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), JUVENIR FERREIRA DE MAGALHAES - CPF: 934.458.811-20 (APELANTE), SEBASTIAO FERREIRA GONCALVES - CPF: 502.951.601-87 (VÍTIMA), MICHELE DE ALMEIDA DANELICHEN - CPF: 014.958.421-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALYNNSON CORREA FERNANDES - CPF: 026.318.771-36 (ADVOGADO), ANTONIO JOSE DA COSTA - CPF: 819.522.871-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE –
1)
ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – INVIABILIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS TESTEMUNHOS FIRMES E COERENTES DOS POLICIAIS NA FASE JUDICIAL – NEGATIVA ISOLADA –
1.1)
RECONHECIMENTO POR FOTO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP – MERA FORMALIDADE – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2)
EXCLUSÃO

DAS MAJORANTES – INVIABILIDADE – PROVAS NOS AUTOS INDICANDO O USO DE ARMA DE FOGO, A PRÁTICA DO ROUBO EM CONCURSO DE AGENTES E A RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA –
3)
DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE –
QUANTUM
SUFICIENTE PARA REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO DELITO – SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1-
Não há se falar em insuficiência probatória do crime de roubo majorado, diante das provas colhida nos autos, especialmente pelas palavras dos agentes policiais em juízo corroboradas com outras evidências contidas no caderno processual, elementos suficientes para amparar a sentença condenatória a luz do princípio do livre convencimento motivado, dando ao juízo o poder de avaliar as provas produzidas sob o contraditório e ampla defesa.
1.1
Não há se falar em imprestabilidade do reconhecimento por fotografia, quando este foi retificado na fase judicial, conquanto, o art. 226 do CPP, é recomendação legal.

2.
É entendimento pacificado pelos tribunais pátrios que a não apreensão da arma utilizada na empreitada criminosa, e a ausência de perícia na arma dela, quando impossibilitada a sua realização, bem como, evidenciada a prática do roubo em concurso de agentes e pela restrição de liberdade da vítima, que ficou por cerca de trinta minutos em cativeiro com um dos agentes do crime, elementos que não afasta as causa de aumento, porquanto o conjunto probatório apontam, de forma efetiva, suas incidências.

3.
Escorreita o
quantum
de elevação aplicada na pena-base em razão de duas majorantes reconhecidas e aplicadas na primeira fase (concurso de pessoas e restrição de liberdade), atendendo as peculiaridades do caso concreto, e atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, para o fim justo e necessário de reprovação da ação criminosa e prevenção social.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pela defesa de JUVENIR FERREIRA DE MAGALHAES, contra sentença editada pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres–MT, (Ação Penal cód. 54024) que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando-o a uma pena de
07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e 128 dias-multa, em regime semiaberto, pela prática do crime capitulado no
artigo 157 § 2º, incisos I, II e V, do CP,
absolvendo do artigo 288, do CP.

Em suas razões a defesa do réu requer:
1)
A nulidade do reconhecimento fotográfico, por não atender o art. 226 do CPP;
2)
A absolvição por insuficiência probatória para manter uma condenação, aplicando o princípio
in dubio pro reo;
Alternativamente:
3)
O redimensionamento da pena-base e afastamento das majorantes do emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição de liberdade da vítima (pags. 265/275-PDF).

Nas contrarrazões de apelação, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso da defesa. (pags. 278/284-PDF).

A Procuradora-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Drª. SILVANA CORREA VIANNA é pelo
desprovimento
do recurso (pags. 287/290-PDF).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Consoante relatado, JUVENIR FERREIRA DE MAGALHAES, recorre da sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I, II e V, do CP, a pena de
07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e 128 dias-multa, em regime
semiaberto
.

De acordo com a denúncia, o dia 25/01/2015, por volta das 19:00 horas, nesta cidade, o apelante, em concurso de pessoas, com a vontade livre e conscientes do caráter ilícito de suas condutas,
mediante concurso de pessoas e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra a vítima Sebastião Ferreira Gonçalves,
mantendo o mesmo em seu poder, restringindo sua liberdade,
subtraíram bens móveis consistentes um veículo C. Trator, Volvo/FH, 4406X2T, placa NPQ 3825/MT, cor branca e placas NPQ 3825/MT, bem como a quantia de R$ 160,00 (cento e sessenta reais) em dinheiro, 02 (dois) aparelhos celulares, 01 (um) aparelho de som com DVD e 01 (uma) moto-bomba de marca Búfalo.

Segundo restou apurado, no dia anterior ao crime, a corré MICHELE DE ALMEIDA abordou a vítima e pediu uma carona até o estabelecimento comercial denominado “boteco azul” próximo a serra, o que foi atendido pela vítima, porém, estes acabaram dormindo na cidade de Nobres/MT para seguirem no dia seguinte.

Na manhã do dia seguinte a vítima e a ré MICHELE seguiram viagem, quando em certo ponto do caminho ela avistou o apelante JUVENIR na beira da estrada e disse que a vítima que o rapaz à beira da estrada era um conhecido, o qual também precisava de carona, tendo a vítima se solidarizado e oferecido carona ao indivíduo.

Os três seguiram viagem até o momento em que o recorrente sacou uma arma e ordenou que a vítima fosse para a cama do caminhão
, momento em que
um terceiro indivíduo embarcou
no veículo e assumiu sua direção. Os acusados dirigiram
o veículo por cerca de 30 (trinta) minutos
, momento em que ordenaram que a vítima desembarcasse do caminhão e andasse em direção ao mato, instante que um quarto elemento, também armado,
se juntou ao grupo tendo por diversas vezes encostado a arma na nuca da vítima.

Por fim consta que, por circunstâncias alheias os denunciados, não conseguiram roubar a carga do caminhão, tendo fugido levando os bens descritos anteriormente.

Por esses fatos o apelante foi condenado nos termos da sentença, da qual recorrem postulado o que abaixo segue:

DA ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVAS DA AUTORIA E NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL

Em síntese, a defesa postula a absolvição do apelante do crime de roubo por ausência de comprovação da sua autoria bradando que
“A prova judicializada não é suficiente de per se, para macular a tese da negativa da autoria suscitada pelo recorrente desde a natividade da lide.”
(pag. 268-PDF).

Ainda, nulidade do reconhecimento fotográfico por não seguir as normas previstas no art. 226, do CPP.

A pretensão defensiva não merece acolhimento, uma vez que não restam dúvidas acerca da materialidade e da autoria do delito de roubo por parte do réu. Vejamos.

A materialidade
, está comprovada por meio da Portaria e do Boletem de Ocorrência (pag. 16/18-PDF), Termo de Exibição e Apreensão e Entrega (pags. 42/43-PDF).

Quanto a autoria
, conforme bem pontuado na sentença, a vítima SEBASTIÃO FERREIRA GONÇALVES, ao ser ouvido na fase policial foi enfático em narrar os fatos com riquezas de detalhes,
não demonstrando qualquer dúvida ao reconhecer não só o apelante
, como sendo a segunda pessoa que ele deu carona e ficou com ele o tempo todo com ele no cativeiro, por cerca de uns trinta minutos, como reconheceu também a mulher que ele deu carona e um terceiro comparsa,
verbis
:

“...uma mulher loira, de estatura baixa, camiseta de gola simples, cabelo amarrado, com aparelhos nos dentes, pediu carona ao declarante; QUE o declarante não parou, seguindo viagem; QUE parou no Batalhão da PM de Rosário Oeste, e procurou um restaurante para jantar, entretanto como encontrou tudo fechado, ao retornar ao veículo, a mesma loira estava próximo ao caminhão ...

QUE a mesma o perguntou para onde o declarante estava indo, ocasião em que lhe respondeu que iria até Nobres/MT, pois só seguiria a viagem no dia seguinte; QUE ela lhe informou que queria carona até o "buteco azul", na Serra; QUE a trouxe até Nobres, onde fizeram um lanche ...

QUE a me chegou e comentou com o declarante, já dentro do caminhão, que "olha aquele rapaz, primeiro dia dele no trabalho e sua bis furou o pneu”. QUE o declarante se solidarizou e ofereceu carona para o tal rapaz;
QUE quando estavam passando a uma Fábrica de Cimento próximo ao Viaduto o rapaz que havia oferecido carona, lhe disse que iria descer ali. QUE parou o caminhão, ocasião em que o mesmo rapaz anunciou o assalto;

QUE o rapaz lhe apontou uma arma (Revolver
);
QUE exigiu que o declarante fosse para cama, que olhasse para baixo e que não o encarasse
; QUE o rapaz disse para a loira, "desce mocinha"; QUE questionou o que iria acontecer com a loira, ocasião em que o mesmo lhe disse que ela iria para um outro carro; QUE não chegou a ver nenhum outro carro;
QUE um 3° elemento apareceu, adentrou o caminhão e assumiu a direção;
QUE seguiram, momento em que percebeu que os mesmos haviam saído do asfalto;
QUE rodaram com o veículo cerca de uns 30 minutos, ocasião em que pararam o veículo e mandaram o declarante descer
;
QUE o rapaz da carona exigiu que o declarante seguisse pelo mato;
QUE a todo momento o mesmo lhe dizia "que que queriam a carga" e se colaborasse nada ocorreria com o declarante;
QUE o rapaz da carona estava em contato com o motorista que levou a carreta através do celular
; QUE questionaram sobre o rastreador da carreta, ocasião que respondeu que não sabia como mexer;
QUE então o ficaram um tempo em silêncio; QUE então o rapaz da carona lhe disse que daqui a pouco chegaria um outro rapaz para conversar com o mesmo, e que seria melhor o declarante não mentir para ele
; QUE tempos depois, só ouviu o barulho de um carro chegando;
QUE chegou um 4° elemento apareceu e lhe questionou sobre a mulher
(a loira), querendo saber da onde a mesma era, se a conhecia, se ela era a mulher do declarante; QUE respondeu que a mesma não era nada do declarante e que nem sabia de quem se tratava ...

QUE este 4° elemento também estava armado e a todo momento engatilhava arma em sua nuca com agressividade;
QUE então o 4° elemento (que nem chegou a ver o rosto) foi embora;
QUE cerca de uns vinte minutos depois o rapaz da carona falou "este bagulho não deu certo não, você não olha para trás porque vou embora"; QUE no momento em que não ouviu mais nada, saiu pelo mato em busca de ajuda
; QUE chegou até uma lavoura, onde foi ajudado e a polícia foi acionada. QUE a PRF já estava a par de toda a situação, pois já haviam localizado o veículo, o qual foi abandonado em uma estrada de terra, entrando no "boteco azul” BR 364; QUE o veículo se encontra impossibilitado para condução, tendo em vista que mexeram na fiação do painel;
QUE foi roubado do declarante
dinheiro no valor de RS 160,00 (cento e sessenta reais) e dois aparelhos celulares, um LG e um Samsung (avaliados juntos R$ 400,00), um aparelho de som com DVD (avaliado em RS 680,00), cinco "pendrives" (avaliados juntos em 150,00); QUE da empresa proprietária do caminhão foi levado uma moto-bomba da marca Bufalo (avaliado em RS 1.200,00); QUE NESTE ATO RECONHECE COMO SENDO A LOIRA QUE LHE ABORDOU E DEU CARONA COMO SENDO A MESMA APRESENTADA NA FOTOGRAFIA (MICHELE DE ALMEIDA DANELICHEN);
QUE RECONHECE COMO SENDO O RAPAZ DA CARONA, O QUAL PERMANECEU COM O DECLARANTE NO CATIVEIRO, A PESSOA APRESENTADA NA FOTOGRAFÍA (JUVENIR FERREIRA DE MAGALHAES)
QUE RECONHECE COM SENDO O RAPAZ QUE ASSUMIU A DIREÇÃO DO CAMINHÃO COM OSENDO A PESSOA APRESENTADA NA FOTOGRAFIA (ANTÔNO JOSÉ DA COSTA)...”
(Declaração dada na polícia – pag. 20/21-PDF).

Embora a vítima não tenha sido localizada para ser ouvida em juízo
, suas palavras bem como o seu reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, encontra-se amparado nas provas judiciais, como se observa do testemunho do Policial Rodoviário Federal, FLAVIO DE SOUZA, que ao ser ouvido em contraditório, confirma que a vítima fez o reconhecimento do réu na fase policial,
verbis:

“lembro que estávamos de plantão no posto gil que tinha um caminhão de tanque abandonado lá ... algumas horas depois apareceu o condutor tava sendo mantido refém, amarrado em algum local próximo...

Ele falou que tinha dado uma carona pra uma mulher e essa mulher, um casal que renderam ele...tava com arma de fogo... foi mostrado algumas fotos ele reconheceu as pessoas lá.

JUIZ:
Esse casal que teria pego carona com ele?

POLICIAL FLAVIO:
Isso.

JUIZ:
Teria reconhecido lá na PRF?

POLICIAL FLAVIO: Isso, através de contado com a polícia civil em e investigação...”

Corroborando ainda as narrativas da vítima e do policial FLÁVIO, temos o depoimento do policial MARIO NILSON, que ao ser ouvido em juízo também declarou:

“esse caminhoneiro foi encontrado e levado até o posto, ele informou que tinha sofrido um assalto, e que ele tinha uma mulher envolvido, que tinha dado carona pra ele ... e depois ela pediu pra ele parar num determinado local e ele foi assaltado, e ele reconheceu a foto da mulher ...e gente encaminhamos pra polícia civil... ele contou essa história ... ao sair de nobres deu uma carona pra ele parece que ela pediu pra dar carona pra uma rapaz também ... e pararam próximo a fábrica de cimento e fizeram o assalto ... amarraram ele lá e ele consegui escapar de manha cedo já por volta da 08 horas...”

O réu negou
sua participação no crime de roubo, declarando que na época dos fatos morava em Coxim-MS, e lá trabalhava de caminhão com uma pessoa, não dando nome,
contudo,
questionado pela magistrada sobre tal versão, não fez qualquer prova de que realmente estava trabalhando na data dos fatos, não trazendo aos autos qualquer documento que corroborasse com sua versão, bem como não fez arrolar como testemunha a pessoa com quem disse que trabalhava na época em que o crime ocorreu:

RÉU JUVENIR: “Não peguei carona com a vítima.

JUIZ: ele reconheceu o senhor na delegacia?

RÉU: eu não tava nesse dia, eu tava lá em coxim

JUIZ: o senhor conhece a Michele?

RÉU: não conheço...

JUIZ: porque o senhor foi apontado aqui então?

RÉU: eu creio que foi pela polícia civil lá de Cuiabá...

JUIZ: o eu o senhor tava fazendo nessa época?

RÉU: tava lá no Mato Grosso do Sul, morando lá ... trabalhando de caminhão lá...

JUIZ: o senhor trabalhava aonde?

RÉU: trabalhava com um rapaz...

JUIZ: o senhor tem contrato assinado, carteira de trabalho?

RÉU: eu tenho...

JUIZ: o senhor trabalhava de carteira assinada com esse rapaz, de caminhão?

RÉU: não... não conheço a Michele

As provas apresentadas em juízo
, tais como o depoimento de ambos os policias, em especial do policial FLÁVIO que confirmou as declarações da vítima e o reconhecimento fotográfico feitos na primeira fase do processo, é conjunto probatório harmônico e coerente que conduz à certeza da existência do delito e de sua autoria, ainda mais quando alicerçada na prova produzida durante a persecução penal, sob o contraditório e ampla defesa.

E nesse tocante,
conquanto tal a vítima não tenha sido localizada para ser ouvida em juízo, seu depoimento está em sintonia com as provas judicializadas
acima apresentadas, de modo que, ao contrário do que observou a defesa, não está a contrariar o art. 155 do CPP.

(STF)

“HABEAS CORPUS. PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM PROVAS COLHIDAS NO INQUÉRITO POLICIAL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDADA EM OUTROS ELEMENTOS OBTIDOS NA FASE JUDICIAL.(...)I – Os elementos colhidos no inquérito policial podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementados por outros indícios e provas obtidos na instrução judicial. Precedentes. (...). – Ordem denegada”.
(HC: 104669 SP, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 26/10/2010, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-221 DIVULG 17-11-2010 PUBLIC 18-11-2010).

Não há se falar em insuficiência probatória diante das evidências contidas no caderno processual, elementos suficientes para amparar a sentença condenatória a luz do princípio do livre convencimento motivado, dando ao juízo o poder de avaliar as provas produzidas sob o contraditório e ampla defesa. E conforme a EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, quanto às provas, item VII:

“Não serão atendíveis as restrições à prova estabelecidas pela lei civil, salvo quanto ao estado de pessoas; nem é prefixada uma hierarquia de provas;
na livre apreciação destas, o juiz formará, honesta e lealmente, a sua convicção
. A própria confissão do acusado não constitui, fatalmente, prova plena de sua culpabilidade.
Todas as provas são relativas; nenhuma delas terá, ex vi legis, valor decisivo, ou necessariamente maior prestígio que outra. Se é certo que o juiz fica adstrito às provas constantes dos autos, não é menos certo que não fica subordinado a nenhum critério apriorístico no apurar, através delas, a verdade material. O juiz criminal é assim, restituído à sua própria consciência. Nunca é demais, porém, advertir que livre convencimento não quer dizer puro capricho de opinião ou mero arbítrio na apreciação das provas. O juiz está livre de preconceitos legais da aferição das provas, mas não pode abstrair-se ou alhear-se ao seu conteúdo. Não estará ele dispensado de motivar a sua sentença.
E precisamente nisto reside a suficiente garantia do direito das partes e do interesse social.”
(
http://honoriscausa.weebly.com/uploads/1/7/4/2/17427811/exmcpp_processo_penal.pdf
).

Nesse sentido, ainda merece destaque a jurisprudência:

(TJPB)
“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INSUBSISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES. RECONHECIMENTO DO ACUSADO PELA VÍTIMA NA DELEGACIA E EM JUÍZO
. PLEITO PARA APLICAÇÃO DE PENA MENOS GRAVOSA. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. 1. Não há que se falar em absolvição quando existem, no caderno processual, provas suficientes de autoria e materialidade, mormente pelo depoimento da vítima, que reconheceu o acusado na delegacia e em juízo. 2. Em sede de crimes patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade, preciosa é a palavra da vítima, mormente quando corroborada por outros elementos probatórios. 3. Ao aplicar a pena base acima do mínimo legal, o magistrado justificou nas circunstâncias judiciais que foram valoradas negativamente, o que lhe autorizava majorar um pouco a reprimenda na 1ª fase. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00019747720188150251, Câmara Especializada Criminal, Relator DES. CARLOS MARTINS BELTRÃO FILHO , j. em 27-06-2019)”
( 00019747720188150251 PB, Relator: DES. CARLOS MARTINS BELTRÃO FILHO, Data de Julgamento: 27/06/2019, Câmara Especializada Criminal)

DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – ART. 226 CPP

Quanto a nulidade do reconhecimento realizado perante a autoridade policial, ao argumento e que não se observou o procedimento disposto no art. 226 do CPP, aduzindo que
“...o art. 226 do CPP, é taxativo quanto a forma que deve se proceder o reconhecimento, nos casos que houver necessidade...”
(pag. 266-PDF)

igualmente não merece prosperar.

O reconhecimento feito pela vítima, por foto, não viola, por si só o artigo 226 do CPP,
porquanto, a disposição do referido artigo é prestigiada pela jurisprudência, como uma recomendação legal, consoante se verifica dos seguintes precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça,
verbis:

(STJ)
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRONÚNCIA. RECONHECIMENTO PESSOAL DO ACUSADO. INOBSERVÂNCIA DO PRECEITO INSCULPIDO NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP.AUSÊNCIA DE NULIDADE. AGRAVOREGIMENTALDESPROVIDO. -
As disposições insculpidas no art. 226 do Código de Processo Penal - CP, configuram uma recomendação legal, e não uma exigência
, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de modo diverso. Precedentes. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no AREsp 635.998/DF, Rel. Ministro Ericson Maranho (Desembargador Convocado do TJ/SP), Sexta Turma, julgado em 10/03/2015, DJe 16/03/2015).

Portanto, não há se falar em nulidade/ilegalidade do reconhecimento procedido na fase policial.

DECOTE DAS MAJORANTES DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE

Alega a defesa que
“Quanto a à majorante do emprego de arma de fogo, a MM Juíza para aplicar o aumento, levou em consideração o depoimento apenas da vítima da fase do inquérito policial, depoimento este, que não foi submetido ao contraditório, já que, a vítima não foi ouvida em juízo...”
(pag. 272-PDF).

Quanto à majorante pelo emprego de arma de fogo, a mesma deve ser mantida, nos termos da sentença.

Com efeito, em juízo o testemunho do policial FLÁVIO confirmou o depoimento do ofendido de que houve o emprego de arma de fogo para elevar a intimidação e reduzir-lhe a resistência:

“Ele falou que tinha dado uma carona pra uma mulher e essa mulher, um casal que renderam ele...tava com arma de fogo... foi mostrado algumas fotos ele reconheceu as pessoas lá.”
(Declaração do Policial Flávio em juízo-mídia pag. 256-PDF).

De acordo com o entendimento jurisprudencial sobre o assunto, é suficiente à caracterização da causa de aumento do emprego de arma de fogo que outros elementos probatórios, a exemplo da prova oral, comprove que o objeto foi utilizado na prática delitiva
(Precedente: STJ – HC 289.961/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/05/2015, DJe 21/05/2015).

Este e. Tribunal de Justiça, por meio da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, editou
o Enunciado Orientativo n.º 01,
no sentido de que:
“É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, §2.º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Assim, as provas produzidas nos autos revelaram de suma importância para a elucidação do crime e seu
modus operandi
, de modo que é incabível a exclusão da majorante do emprego da arma de fogo usada no crime.

No mesmo enfoque, inviável o pleito de não conhecimento das majorantes do
concurso de pessoas e restrição ode liberdade
, neste ponto, transcrevo as observações e fundamentos da douta magistrada,
verbis:

“Lado outro, restou claro que o crime foi praticado
em concurso de pessoas
, haja vista os depoimentos dos em sede inquisitorial e em juízo, que evidenciaram a presença de ao menos 02 (dois) criminosos em todos os atos da empreitada.

O policial Flávio de Souza Wanderley Júnior relata em juízo que ao encontrar o motorista assaltado, este de imediato narrou que havia dado carona para um casal em seu caminhão e que estes o renderam com arma de fogo levando seu caminhão e seus pertences.

Neste sentido, a vítima Sebastião Ferreira relata em sede inquisitorial que além dos denunciados Michele e Juvenir um terceiro elemento adentrou ao caminhão e assumiu sua direção, relatando por fim a chegada de um 4º (quarto) criminoso.

Assim, diante a prova produzida nos autos, é suficiente para que se reconheça a incidência da majorante prevista no art. 157, §2º, II, do CP.

2.1.1.3 DA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE

Restou claro ainda, que o
crime foi praticado mediante restrição de liberdade da vítima
, impondo-se o reconhecimento da causa de aumento prevista ao teor do art. 157, §2, inciso V, do Código Penal.

Os depoimentos prestados em sede inquisitorial e em juízo são uníssonos no sentido de que a vítima teve sua liberdade tolhida por um período de aproximadamente 50 (cinquenta) minutos, dos quais 30 minutos foram de deslocamento dentro caminhão da vítima e outros 20 minutos dentro de um matagal.

A testemunha Flávio de Souza Wanderley Júnior relatou em juízo que no momento em que a vítima chegou até o caminhão informou que havia sido feito refém por criminosos, tendo conseguido se libertar das amarras e ir ao encontro da polícia.

Neste sentido, em sede inquisitorial, a vítima relatou que os denunciados lhe colocaram na cama do caminhão e dirigiram por cerca de 30 minutos, até que o mandarem descer do veículo e andar em direção ao mato, local onde passou mais 20 minutos amarrado e vigiado pelos indivíduos.

Relatou ainda que durante o período em que era vigiado, os denunciados diziam que somente tinham interesse na carga do caminhão.

Assim, em que pese ter interesse único no caminhão da vítima, os criminosos restringiram a liberdade desta forçando-a a permanecer dentro do caminhão, além de mantê-la vigiada em um matagal próximo ao local do início da empreitada, demonstrando-se assim que a restrição de liberdade excedeu e muito o necessário para o mero despojamento do bem visado pelos criminosos, qual seja, apenas a carga do caminhão.”
(Sentença- pag. 212-PDF).

DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE

Analisando a dosimetria da pena, igualmente, tenho que não merece qualquer reforma.

No presente caso,
o juízo singular, reconheceu as circunstâncias judicial da culpabilidade e circunstâncias do crime, levando em conta duas das três majorantes reconhecida no presente caso, fixando a pena-base em seu
cinco anos e seis meses acima do mínimo legal
, de modo que não há se falar em reforma da pena-base, pois como se verifica da sentença, tais negativas restam legitimadas,
verbis:

“Inicialmente,
destaco que o emprego de arma de fogo será utilizado na terceira fase
da dosimetria da pena majorando o delito de roubo,
enquanto o concurso de pessoas e a restrição de liberdade serão considerados nas circunstâncias judiciais.

(...)

a)
Culpabilidade:
acentuada, haja vista que o crime ter sido praticado em concurso de pessoas, onde os denunciados se valeram de meio ardiloso no qual uma mulher é usada como “isca” para que assim o grupo possa se aproveitar da solidariedade das vítimas que fornecem carona, o que revela o dolo intenso e maior grau de reprovabilidade a ensejar resposta penal superior;

b) Antecedentes: não possui maus antecedentes conforme súmula 444 do STJ;

c) Conduta social: não havendo elementos para aferição da conduta social nos autos, deixo de valorar;

d) Personalidade do agente: não há elementos suficientes nos autos, nada tendo a valorar;

e) Motivos: comuns à espécie;

f) Circunstâncias:
foram graves, haja vista ter sido o crime praticado mediante restrição de liberdade da vítima e a agressividade relatada empregada durante a restrição, conforme depoimento da vítima.

(...)

À vista das circunstâncias analisadas individualmente,
fixo a pena base para cada um dos crimes de roubo em 05 (cinco) anos e 06 (seis)
meses de reclusão, com pagamento de 96 (noventa e seis) dias-multa.

Em relação à segunda fase
da aplicação da pena, não há atenuantes nem agravantes. Assim, fixo a pena provisória em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com pagamento de 96 (noventa e seis) dias-multa.

Na terceira fase
, ausentes causas de diminuição. No entanto, incide a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º, I, do Código Penal (redação anterior), razão pela qual fixo o aumento da pena em 1/3, diante dos fundamentos já declinados, e passo a dosá-la em 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, com pagamento de 128 (cento e vinte e oito) dias-multa.

A propósito, o
quantum
de elevação aplicada na pena-base em razão de duas majorantes reconhecidas e aplicadas na primeira fase (concurso de pessoas e restrição de liberdade), encontra-se em sintonia com as peculiaridades do caso concreto, e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, para o fim justo e necessário de reprovação da ação criminosa e prevenção social.

Assim, diante da dosimetria da pena bem fixada na sentença, não há qualquer reparo a ser realizado em sede de recurso, devendo mantida inalterada.

Diante do exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
NEGO PROVIMENTO ao apelo
interposto pela defesa, para manter a sentença condenatória prolatada na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020